Tribunal: TJDFT
Processo: 0706795-23.2021.8.07.0018
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-10-13
Data de publicação: 2022-10-26

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. ADMINISTRATIVO. PROCESSO CIVIL. OFENSA À DIALETICIDADE. INSUBSISTENCIA. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA. REJEIÇÃO. MÉRITO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. ACIDENTE DE CRIANÇA EM BRINQUEDO EM PARQUE INFANTIL PÚBLICO. DANOS MORAIS. MANUTENÇÃO DE PARQUINHO. OMISSÃO DO ESTADO. RESPONSABILIDADE EXTRACONTRATUAL. NEXO CAUSAL CONFIGURADO.
1. Hipótese em que se extrai das razões recursais a motivação do inconformismo a respeito do resultado do julgamento, especialmente no que tange à alegação de fato de terceiro e não caracterização de ilicitude de conduta por parte do Distrito Federal.
2. Análise de condições da ação deve ocorrer in status assertionis, ou seja, segundo os fatos alegados pelo autor na inicial. Na hipótese, o menor impúbere alega, na inicial, que, em razão da omissão do Poder Público na manutenção de parque infantil, localizado em área pública, sofreu lesões ao brincar em escorregador de ferro, e, por isto, os danos pelos quais quer ser indenizado. Em tese, pode o DISTRITO FEDERAL responder pelos efeitos da sentença, não havendo que se falar em ilegitimidade passiva.
3. O art. 37, § 6o, Constituição Federal consagra a teoria do risco administrativo, pela qual a responsabilidade civil do Estado (lato sensu) é objetiva, bastando a existência de uma ação, mesmo que lícita, ou omissão, específica ou qualificada, de um prejuízo, e do nexo de causalidade entre um e outro para que se possa reconhecer o dever de indenizar. 3.1. Na espécie, caracterizada a omissão relevante e específica do Poder Público: não realização de reparos imediatos em parque infantil instalado em área pública, mesmo após constatação de defeitos nos brinquedos, o que propiciou o evento danoso, do que decorreu o fato (acidente no parquinho), causa direta do dano (lesões na criança). E disto decorre o dever de indenizar corretamente definido em sentença.
4. Recurso conhecido, preliminar de ilegitimidade passiva rejeitada e, na extensão, desprovido.